Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1011765-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RICARDO GARCIA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Garcia, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância - Polo Jaciara.
O Impetrante anota que se inscreveu no Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2017 - SEDUC/MT, para concorrer para o sobredito cargo, para o polo de Jaciara, tendo sido classificado na 7a (sétima) colocação.
Noticia que o concurso foi homologado em 23 de janeiro de 2018, sendo que, em 23 de janeiro de 2020, foi publicado edital de prorrogação, por mais 02 (dois) anos, a contar da data de 01 de fevereiro de 2020.
Informa que os primeiros 05 classificados para o cargo foram convocados, sendo que somente 04 tomaram posse e, atualmente, compõem o quadro dos servidores efetivos daquele Município.
Aduz que o Impetrado promoveu a contratação temporária para a mesma função do cargo no qual foi classificado, durante o prazo de validade do certame, o que demonstra a necessidade da ocupação dos cargos vagos e a sua preterição na nomeação.
Requer a concessão da liminar, para que seja determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Garcia, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não nomeação no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância - Polo Jaciara.
Sabe-se que, para a concessão de liminar, em Mandado de Segurança, é necessário que a parte demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Na espécie, tenho que, a princípio, falece a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial, ou seja, o fumus boni juris.
Inicialmente, impende registrar que, embora o Impetrante não tenha juntado o Edital do mencionado certame, em consulta ao sítio eletrônico http://www.gestao.mt.gov.br/images/files/EDITAL_N_0012017_SEDUC__DOE_0307201717082017141549.pdf, pude constatar que o referido concurso ofertou 05 (cinco) vagas, para ampla concorrência, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Vigilância - Polo Jaciara.
Logo, tendo o Impetrante obtido a 7a (sétima) colocação, ele foi classificado fora do número de vagas previstas no Edital.
Nesse contexto, apesar de o Impetrante sustentar que a contratação temporária, para a mesma função na qual foi classificado em concurso público, é prova da necessidade do preenchimento dos cargos vagos e da sua preterição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, e a contratação temporária, por si só, não é indicativo da existência de vagas, tampouco constitui preterição dos candidatos classificados em concurso público. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1.207.490/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/8/2018. (...) (AgInt no AREsp 1361083/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019) (Destaquei).
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público - dentro do número de vagas previstas no edital - não elide a discricionariedade da Administração Pública de avaliar o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, as nomeações serão realizadas. 2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, não comprova, isoladamente, a preterição dos candidatos regularmente aprovados. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). (Destaquei).
Demais disso, malgrado o Impetrante não tenha demonstrado, efetivamente, a existência de cargos vagos no lotacionograma do polo de Jaciara, até porque o contratado temporário não ocupa cargo de provimento efetivo, destinado a concurso, a vacância ou o surgimento dos cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, conforme entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida - leading case desta temática.
Nessa esteira, entendo que, ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, qual seja, o fumus boni juris, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2020.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.